Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730489-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Não há procuração de ITAÚ UNIBANCO S.A. nos autos. Regularize a Instituição Financeira a representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora